Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-04.2015.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-04.2015.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEBERSON AZEVEDO DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO REGIS DA SILVA NETO

APELADO: HERNANDES MEDRADO FILHO

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSPEÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Hebertson Azevedo do Nascimento, Roberto Viana Oliveira e Edes Silva dos Santos contra sentença da Vara Cível da Comarca de Iaçu, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Hernandes Medrado Filho, confirmando liminar possessória e determinando a reintegração definitiva do autor na posse dos imóveis descritos na inicial, com desocupação pelos réus e demais ocupantes. O pedido de indenização por perdas e danos foi julgado improcedente por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da sentença que reconheceu o esbulho praticado pelos apelantes e determinou a reintegração do autor na posse dos imóveis, frente às alegações de nulidade por supostas irregularidades na inspeção judicial, ausência de contraditório, inexistência de posse legítima do recorrido e suposta natureza devoluta da área.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste nulidade da sentença, pois a inspeção judicial é faculdade do magistrado (CPC, art. 481) e a diligência realizada por Oficial de Justiça teve caráter meramente informativo, não havendo prejuízo ao contraditório.

4.
A ausência de termo circunstanciado da diligência não acarreta nulidade processual, ante a falta de demonstração de prejuízo concreto.
5.
Restou demonstrada a posse do autor por mais de uma década, com realização de benfeitorias, manutenção de cercas, criação de animais e pagamento de tributos, conforme depoimentos testemunhais, inclusive das testemunhas dos réus.

6.
A invasão em agosto de 2015 caracterizou esbulho possessório, preenchendo-se os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC para a reintegração.
7.
A função social da propriedade foi atendida, pois o imóvel era utilizado economicamente para criação de animais, manutenção de cercas e pagamento de tributos, não se tratando de área abandonada.
8.
A alegação de que o imóvel seria terra devoluta não prospera, pois não há comprovação dessa condição nos autos, e, de todo modo, a ação possessória não exige prova de propriedade, bastando a comprovação da posse legítima e da turbação ou esbulho.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de formalização da inspeção judicial não acarreta nulidade processual se não houver prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.”

2. “A reintegração de posse exige apenas a comprovação da posse e do esbulho, sendo desnecessária a demonstração de propriedade ou a inexistência de eventual caráter devoluto da terra.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000242-04.2015.8.05.0090,
em que figuram como Apelantes,
HEBERSON AZEVEDO DO NASCIMENTO, ROBERTO VIANA OLIVEIRA e EDES SILVA DOS SANTOS,
e, como Apelado,
HERNANDES MEDRADO FILHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça